Tribunal: TJBA
Processo: 0501721-84.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501721-84.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALMIRA RAMOS SOUZA Advogado(s): MURILO TAVARES SANTANA, MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. FISCAL DE TRIBUTOS. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XIII DA CF/88. SÚMULA 339 DO STF. EXTINÇÃO DA PARIDADE PELA EC 41/2003. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. LEI MUNICIPAL 1.400/96, ART. 12. PRECEDENTE DO TJBA COM MESMAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, sem exceções. II - A Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. III - A Emenda Constitucional n. 41/2003 extinguiu a paridade plena entre servidores ativos e inativos, assegurando apenas o reajustamento para preservação do valor real, nos termos do art. 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, o que não se confunde com equiparação de valores absolutos. IV - A Lei Municipal n. 1.400/96, art. 12, estabelece que servidores inativos que exerciam função de Fiscal de Tributos têm direito à percepção de 20% da média mensal do grupo, diferenciando deliberadamente ativos e inativos. V - Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0501721-84.2017.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figuram como Apelante ALMIRA RAMOS SOUZA e como Apelado MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora